Tribunal: TJMT
Processo: 1046504-90.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046504-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CREMILDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 411.937.415-72 (RECORRENTE), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1046504-90.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
CREMILDA FERREIRA DOS SANTOS.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. ART. 336 DO CPC. ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. CONCLUSÃO 26 DA TURMA RECURSAL. REGRA DO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEÇÃO DO ART. 149, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE
DÉFICIT
ATUARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ATUAL. INAPLICABILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 2º, § 5º, DA LC ESTADUAL Nº 202/2004. RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de limitação da contribuição previdenciária à parcela dos proventos que excede o teto do RGPS e de restituição dos valores descontados com base na incidência acima de um salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada, em contrarrazões, de documentos destinados a comprovar déficit atuarial; (ii) estabelecer se, sem prova técnica concreta e atual do
déficit
atuarial, aplica-se a exceção do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal, ou prevalece a regra do art. 40, § 18, da Constituição Federal; e (iii) determinar se são devidos os valores descontados indevidamente em razão da base de cálculo ampliada, observada a prescrição quinquenal e o regime de atualização aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos destinados a provar fato constitutivo do direito dos réus deve ocorrer com a contestação, nos termos do art. 336 do CPC, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

A apresentação de documentos apenas em contrarrazões, fora das hipóteses legais, viola o contraditório e a ampla defesa e contraria o entendimento consolidado da Turma Recursal (Conclusão 26).

A contribuição previdenciária de aposentados, como regra, incide apenas sobre a parcela dos proventos que supera o teto do RGPS, conforme art. 40, § 18, da Constituição Federal.

A exceção do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal é facultativa e condicionada à efetiva demonstração de déficit atuarial, não se presumindo sua ocorrência.

O art. 2º, § 5º, da LC Estadual nº 202/2004 condiciona a ampliação da base de cálculo à persistência do
déficit
atuarial, exigindo demonstração concreta e atual da situação deficitária.

Inexiste, nas provas regularmente produzidas até a sentença, estudo atuarial ou prova técnica contemporânea que comprove a existência e a persistência do déficit atuarial, o que impede a aplicação da exceção constitucional e da base de cálculo ampliada.

A jurisprudência da 1ª Turma Recursal reconhece que a alegação genérica de déficit atuarial, desacompanhada de prova técnica, é insuficiente para justificar a incidência da contribuição sobre parcela diversa da prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal.

Reconhecida a indevida ampliação da base de cálculo, impõe-se a restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal, com atualização na forma definida no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos em fase recursal, para comprovar déficit atuarial, é inadmissível quando não observadas as hipóteses legais e quando tais documentos deveriam ter sido apresentados com a contestação.

A incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que supere um salário mínimo, com fundamento no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal e no art. 2º, § 5º, da LC Estadual nº 202/2004, exige comprovação concreta e atual do déficit atuarial.

Ausente prova técnica do
déficit
atuarial, prevalece a regra do art. 40, § 18, da Constituição Federal, com incidência apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o teto do RGPS, sendo devida a restituição do indébito, respeitada a prescrição quinquenal e a atualização fixada no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1º-A; CPC, art. 336; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei nº 9.099/1995, art. 33; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, § 5º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/2009); EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1002148-29.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 338416450), que homologou o projeto de sentença elaborado por
juíza
leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: a) a regra constitucional do art. 40, §18 da CF/1988 deve prevalecer, limitando a incidência apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS; b) não há comprovação concreta e atual do déficit atuarial que justifique a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1º-A da CF/1988; c) os precedentes mencionados na sentença não se aplicam ao caso específico; d) apresenta como fato novo notícia publicada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso demonstrando que o MTPREV possui
superávit
financeiro e rentabilidade positiva.

Em contrarrazões (ID 338416459), os recorridos refutam os argumentos recursais e apresentam diversos documentos novos (Dados do TCE, Ministério da Previdência, Ata da 32ª Reunião do Conselho da Previdência e Decreto orçamentário nº 216/2025), pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre analisar a questão dos documentos apresentados pelos recorridos apenas em sede de contrarrazões recursais.

O sistema processual dos Juizados Especiais rege-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Contudo, tais princípios não autorizam o desrespeito às regras processuais básicas, especialmente quanto ao momento adequado para a produção de provas.

No caso em análise, os recorridos apresentaram documentos visando à comprovação do alegado
déficit
atuarial (atas de reunião, decretos orçamentários, dados do TCE e do Ministério da Previdência) somente em contrarrazões ao recurso inominado, quando tais documentos deveriam ter sido juntados oportunamente com a contestação.

O art. 336 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais por força do art. 27 da Lei 12.153/2009, estabelece que todos os meios legais de prova devem ser apresentados com a contestação. Tratando-se de documentos indispensáveis à comprovação de fato constitutivo do direito dos réus (existência e persistência do déficit atuarial), sua apresentação tardia viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, expressa na Conclusão 26, é clara nesse sentido: "
CONCLUSÃO N.º 26 – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95
".

Portanto, não conheço dos documentos apresentados pelos recorridos em contrarrazões, por intempestivos, devendo a análise do mérito ser realizada com base nas provas regularmente produzidas nos autos até a sentença.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se a contribuição previdenciária da recorrente deve incidir sobre a totalidade dos proventos que superem um salário-mínimo (conforme art. 149, §1º-A da CF e art. 2º, §5º da LC Estadual 202/2004) ou apenas sobre a parcela que exceda o teto do RGPS (conforme art. 40, §18 da CF/1988).

A regra constitucional estabelecida no art. 40, §18, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) é clara ao determinar que a contribuição previdenciária dos servidores aposentados deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS:

"
Art. 40 (...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos
".

Esta é a regra geral aplicável a todos os regimes próprios de previdência social.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 incluiu o §1º-A ao art. 149 da CF, estabelecendo uma exceção à regra geral: "
Art. 149 (...) § 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
".

Observa-se que essa
exceção
possui natureza facultativa ("
poderá
") e está condicionada à
efetiva demonstração
do
déficit
atuarial. Não se trata de uma autorização genérica e permanente, mas sim de
uma possibilidade excepcional que
deve
ser devidamente comprovada
.

Nesse sentido, é importante destacar que a própria LC Estadual 202/2004, em seu art. 2º, §5º (incluído pela LC 654/2020), condiciona a ampliação da base de cálculo à persistência do
déficit
atuarial:

"§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo".

A expressão "
enquanto esse persistir
" evidencia a natureza temporária e condicionada da medida, exigindo a comprovação periódica e atual da situação deficitária.
Sem essa comprovação, prevalece a regra geral do art. 40, §18, da CF
.

No caso em análise,
verifica-se que
não
há nos autos qualquer prova técnica ou estudo atuarial que demonstre, de forma concreta e atual, a existência do
déficit
atuarial que justificaria a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1º-A, da CF
.

A sentença recorrida fundamentou-se em precedentes do TJMT que reconheceram, em tese, a constitucionalidade da LC 654/2020 e a existência de
déficit
atuarial. Contudo, tais precedentes não suprem a necessidade de comprovação específica e atual do
déficit
no caso concreto.

Como já mencionado, os documentos que os recorridos tentaram apresentar em contrarrazões não podem ser conhecidos, por intempestivos. Assim, a análise deve se basear exclusivamente nas provas produzidas até a sentença,
nas quais não consta qualquer estudo atuarial específico
.

A mera alegação genérica de
déficit
, sem a devida comprovação técnica mediante avaliação atuarial atualizada, não é suficiente para afastar a regra geral do art. 40, §18, da CF.

A recorrente apresentou como fato novo notícia publicada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso em 07/10/2025, demonstrando que o MTPREV possui carteira de investimentos de R$ 2 bilhões, com resultados positivos de rentabilidade e nota máxima no programa Pró-Gestão RPPS.

Embora se trate de notícia jornalística, ela indica elementos que reforçam a necessidade de comprovação técnica específica do alegado
déficit
atuarial, especialmente considerando que a própria lei condiciona a exceção à persistência do déficit.

A jurisprudência desta 1ª Turma Recursal tem reconhecido que a simples alegação de
déficit
atuarial, desacompanhada de prova técnica concreta e atual, é insuficiente para ampliar a base de cálculo da contribuição previdenciária:

"O déficit atuarial alegado pelo recorrente não constitui fundamento idôneo para justificar a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, uma vez que não há provas concretas nos autos que demonstrem tal dificuldade financeira do ente público."
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10021482920248110006, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 40, § 18, DA CF/1988.
EXCEÇÃO DO ART. 149, § 1º-A, DA CF DEPENDENTE DE COMPROVAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA
. INAPLICABILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NA LC ESTADUAL 202/2004. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes pedidos de afastamento da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela de seus proventos que supera um salário mínimo, bem como de restituição dos valores descontados sob essa base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na ausência de prova concreta do déficit atuarial, a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS, conforme art. 40, § 18, da CF/1988; e (ii) estabelecer se são devidos à recorrente os valores descontados indevidamente, observado o prazo prescricional quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral do art. 40, § 18, da Constituição Federal, determina que a contribuição previdenciária dos servidores aposentados incide apenas sobre o valor que superar o limite máximo dos benefícios do RGPS.

A exceção prevista no art. 149, § 1º-A, da CF, que autoriza a ampliação da base de cálculo para a parcela que supere um salário-mínimo, possui natureza facultativa e exige comprovação concreta e atual do déficit atuarial.

A LC Estadual nº 202/2004, em seu art. 2º, § 5º, condiciona expressamente a ampliação da base de cálculo à persistência do déficit atuarial, impondo demonstração técnica específica.

Ausente nos autos qualquer estudo atuarial que comprove o déficit atual do regime próprio, não se justifica a aplicação da exceção constitucional, devendo prevalecer a regra do art. 40, § 18, da CF.

A jurisprudência da 1ª Turma Recursal reconhece que a simples alegação de déficit atuarial, desacompanhada de prova, é insuficiente para ampliar a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Diante da indevida ampliação da base de cálculo, a recorrente tem direito à restituição dos descontos realizados desde julho/2020, observado o prazo prescricional quinquenal e o regime constitucional de atualização previsto no art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova concreta e atual do déficit atuarial impede a aplicação da exceção prevista no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

Na falta de comprovação do déficit atuarial, a contribuição previdenciária dos aposentados incide apenas sobre a parcela que exceder o teto do RGPS, conforme art. 40, § 18, da CF/1988.

São devidos os valores descontados indevidamente a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento, atualizados conforme o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1º-A; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, § 5º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1002148-29.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.02.2025.

(N.U 1046997-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025) (grifei).

Ressalta-se que os precedentes citados na sentença recorrida referem-se a: a) análises abstratas de constitucionalidade da LC 654/2020, sem exame da questão probatória específica; b) casos envolvendo militares, que possuem regime jurídico distinto (arts. 42 e 142 da CF); c) decisões que não enfrentaram a questão da necessidade de comprovação concreta e atual do déficit atuarial.

Portanto,
tais precedentes não afastam a necessidade de demonstração técnica específica do
déficit
no caso concreto
, especialmente quando se trata de servidor civil aposentado.

Necessário esclarecer que embora o STF tenha firmado entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário ou previdenciário, isso não significa que alterações legislativas possam ser implementadas sem a observância dos requisitos constitucionais específicos.

No caso, a própria CF/1988 estabeleceu como requisito para a ampliação da base de cálculo a comprovação efetiva do
déficit
atuarial. Sem essa comprovação, a cobrança viola não apenas o art. 40, §18, da CF, mas também o princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

Diante do exposto, ausente a comprovação técnica, concreta e atual do
déficit
atuarial que justificaria a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1º-A, da CF/88, deve prevalecer a regra geral do art. 40, §18, da CF/1988, que limita a incidência da contribuição previdenciária à parcela dos proventos que excede o teto do RGPS.

Reconhecida a ilegalidade dos descontos realizados sobre base de cálculo ampliada, a recorrente tem direito à restituição dos valores indevidamente descontados desde julho/2020, observado o prazo prescricional quinquenal.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para: a) declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da recorrente, determinando que a incidência ocorra apenas sobre a parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, §18, da CF/1988; b) condenar os recorridos, solidariamente, à restituição dos valores descontados indevidamente desde julho/2020,
observada a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
; c) determinar que os valores sejam apurados em liquidação de sentença, considerando a base de cálculo correta (apenas o que excede o teto do RGPS) e a alíquota de 14%.

Os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026